Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0009328-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em face da informação no sentido de que a credora MAGDA MARGARIDA DA MOTA cedeu o seu crédito (ID 52854895), esclareça o SINDIRETA a respeito do pedido de renúncia e de expedição de RPV (ID 54407721). Manifeste-se o SINDIRETA, ainda, a respeito do Ofício COORPRE 63/2024 (ID 55236683), tudo no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF., 10 de fevereiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator